Tribunal: TJPA
Processo: 0024932-22.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024932-22.2018.8.14.0401

APELANTE: MAICON SOUZA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
UTILIZAÇÃO DO MAIOR REDUTOR EM FACE DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE QUE EM SUA INTEGRALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA DO APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, reduzir a pena de multa do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Maicon Souza de Carvalho,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II,

do Código Penal, fixando-lhe a pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 7279195)

Inconformada, a defesa requer

a
aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em razão da modalidade tentada reconhecida ao crime perpetrado
(cf. páginas 12-14, do ID 7279199)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu provimento (cf. página 15, do ID 7279199)
.

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação (cf. ID 7921680).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa
requer

a
aplicação da fração redutora de 2/3 (dois terços), em razão da modalidade tentada reconhecida ao crime perpetrado pelo apelante
.

Pois bem.

Como é cediço, a modulação da fração a ser utilizada pelo julgador para diminuir a pena por crimes tentados é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido (STJ, HC 604895/SC), sendo ela oriunda de análise acurada do caso concreto, observando-se o quão próximo da consumação do crime chegou o agente, de modo que quanto mais perto de efetivar o delito, menor será o abatimento da pena, e vice-versa, tudo dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 14, II, do Código Penal.

Com essa premissa em mente, vejo que não pode prosperar o pleito defensivo. Senão vejamos.

Compulsando os autos, vejo que restou devidamente comprovado que o apelante, na companhia do corréu que não apelou, anunciou o assalto se valendo de uma arma branca, a qual foi encostada sua cintura da vítima, quem foi obrigada a entrar no próprio carro, permanecendo à mercê da dupla enquanto dirigia. Alguns minutos depois de iniciar a ação delituosa, o alarme do carro disparou, o que chamou a atenção dos populares, os quais acionaram a viatura policial que efetuou a prisão de ambos.

É nítido, nesse contexto, que o apelante empregou efetivamente a grave ameaça contra o ofendido, chegando a entrar no veículo que pretendia subtrair e a manter a vítima rendida no seu interior, obrigando-a a dirigir,

faltando somente a inversão em si da posse do carro para que o delito fosse tido por consumado, não tendo logrado êxito por razões alheias à sua vontade, denotando que o caminho do crime foi percorrido quase que em sua integralidade.

Portanto, sem necessidade de maiores delongas, entendo que foi acertada a aplicação do menor redutor possível pela tentativa, conforme artigo 14, II, do Código Penal, motivo por que mantenho a fração de 1/3 (um terço) utilizada na sentença.

Por fim, vejo que a multa fixada ao apelante se encontra a maior do que deveria, estando desproporcional à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses a que foi condenado. Assim, a reduzo, de ofício, para 8 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, reduzo a pena de multa do apelante.

É o voto.

Belém, 02/04/2024